Tribunal: TJMMG
Processo: 2000008-09.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE DEIXAR DE CUMPRIR ORDEM LEGAL (ART. 14, III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) - PEDIDO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CRIMINAL SOBRE OS MESMOS FATOS - ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LETRA “B” (NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL) DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DOLO DE DESOBEDECER - ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. (Desembargador Jadir Silva, relator para o acórdão)

V.V - EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 14, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - DECISÃO PUNITIVA MOTIVADA - REGULAR PROCESSAMENTO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO INTERFERE NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REFORMA DA SENTENÇA A QUO - MANUTENÇÃO DO ATO DE SANÇÃO DISCIPLINAR - RECURSO PROVIDO. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000008-09.2020.9.13.0005 Relator para o acórdão: Desembargador Jadir Silva Relator vencido: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/08/2021 Publicação: 20/08/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE DEIXAR DE CUMPRIR ORDEM LEGAL (ART. 14, III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) – PEDIDO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CRIMINAL SOBRE OS MESMOS FATOS – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA LETRA “B” (NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL) DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DOLO DE DESOBEDECER – ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. (Desembargador Jadir Silva, relator para o acórdão) V.V - EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 14, III, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – DECISÃO PUNITIVA MOTIVADA – REGULAR PROCESSAMENTO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO INTERFERE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REFORMA DA SENTENÇA A QUO – MANUTENÇÃO DO ATO DE SANÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Adenízio Geraldo Campos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação, levantada pela defesa. No mérito, por maioria de 3 votos a 2, acordam os desembargadores em negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para manter a anulação do ato de sanção disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria nº 120.234/2016- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 60º BPM, em prestação de serviço de 01 (um) dia e em decote de 15 (quinze) pontos no conceito funcional do ora apelado, com a determinação de, ainda, retirar-se qualquer menção ao referido ato nos seus registros funcionais e proceder-se à devolução dos pontos em seu conceito funcional, bem como de se restituirem valores pecuniários pertinentes. Ficaram vencidos os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos, relator, e James Ferreira Santos, que deram provimento ao presente recurso de apelação. Ficou como relator para acórdão o desembargador Jadir Silva. Participaram do julgamento, para compor quórum de julgamento, os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar c/c pedido de tutela de urgência movida por Adenízio Geraldo Campos em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 120.234/2016-SAD/60º BPM, sob a seguinte acusação: I- O Auto de Prisão em Flagrante Portaria n. 119.643/2016-60º BPM, foi motivado em razão do descumprimento da ordem, emanada por esta Autoridade, ao policial militar n. 141.891-2, Cb PM Adenízio Geraldo Campos, lotado na 3º GP/3º PEL/280ª CIA/60ºBPM – Leandro Ferreira, conforme mensagem do Painel Administrativo da PMMG protocolo n. 1475841491074111858-1610. De 07out16; II- De acordo com o contido na mensagem, o alojamento da Fração PM deveria ter sido desocupado até 01nov16, às 12 horas, pelo militar autuado, que se mantinha alojado no Quartel. Contudo, durante fiscalização pelo comandante de Pelotão, por volta das 12h16min, foi verificado que a ordem não havia sido cumprida; III- Além disso, o Cb Campos não teria se apresentado ao Oficial de forma regulamentar se mostrado com menosprezo e indiferença ao superior e ainda proferido os seguintes dizeres de forma exaltada ao Oficial: “NÃO SOU MOLEQUE, NÃO SOU MOLEQUE”; IV- Abstraído o aspecto castrense e referenciado o suscitado na solução do encarregado do APF, a conduta do Cb PM Adenízio Geraldo Campos, em tese, amolda-se aos tipos transgressivos previstos no Art. 14, inciso II (deixar de cumprir ordem legal) e IX (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em normas específicas) e Art. 15, inciso III, (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes) c/c Art. 9º, inciso VIII, tudo da Lei Estadual n. 14.310/2002 – CEDM; V- Inerente ao tipo do Art. 14, inciso XI, do CEDM, tem-se, em tese, a norma violada: Art. 2º, inciso I, §2º e Art. 3º, inciso II, da PORTARIA NORMATIVA N. 660/MD, DE 19 DE MAIO DE 2009; sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante. (Evento 1 – DOC7, págs. 02/03) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Sindicante apresentou relatório, manifestando-se pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Evento 01 – DOC9, págs. 21/27). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer pela comprovação do cometimento da transgressão disciplinar ora especificada e pelo enquadramento do sindicado (Evento 01 – DOC10, págs. 06/11). O Comandante da 19ª Companhia PM Independente solucionou o feito, concordando com os pareceres emitidos pelo Sindicante e pelo CEDMU, e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar tipificada no inciso III do artigo 14 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) - BI n. 024 de 16/08/2017, Evento 01 – DOC10, págs. 13/16. O ato de sanção publicado no BI AR n. 023 de 17/08/2017 demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de 01 (um) dia de serviço e decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional (Evento 01 – DOC10, pág.17). O Comandante da 7ª RPM negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo sindicado, conforme decisão publicada no BI n. 29 de 13/06/2018 (Evento 1 – DOC10, págs. 22/25). Na peça inicial, a defesa afirmou que o autor foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 120.234/16, por ter, em tese, deixado de cumprir ordem legal, no sentido de desocupar o alojamento da instituição militar situado na cidade de Leandro Ferreira/MG. Informou que, pelo suposto descumprimento da ordem legal, o autor foi preso em flagrante delito e submetido à Ação penal n. 0002105-67.2019.9.13.0001 perante esta Justiça especializada e, ao final, absolvido nos termos da alínea “b” do art. 439 do CPPM. Dessa forma, alegou a defesa que a administração militar não apreciou as provas de forma correta, imparcial e justa, para sustentar a imposição da sanção disciplinar, violando, assim, os princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduziu que não há, nos autos da sindicância administrativo-disciplinar, provas capazes de sustentar ou motivar a acusação de que o militar deixou de cumprir uma ordem legal. Também alegou que a Administração Militar agiu com excesso, quando optou por sancionar o militar pela prática da transgressão prevista no artigo 14, inciso III (deixar de cumprir ordem), do CEDM, considerando que as provas, em tese, corroboram que o autor teria retardado o cumprimento da ordem legal, nos termos do inciso V do art. 15 do mesmo diploma legal. Disse que as testemunhas declararam que o autor já havia iniciado a desocupação do alojamento, ou seja, já havia iniciado o cumprimento da ordem quando foi preso em flagrante delito pelo oficial militar que fiscalizava o cumprimento da ordem. De acordo com a defesa, o princípio da motivação impõe que a administração pública aponte os fundamentos de fato e de direito de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 decisão, “o que não foi corroborado pela prova constante dos autos nem pela sentença de absolvição do militar na ação penal”. Mencionou que ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade do ato administrativo, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), da CR/88. Outrossim, afirmou que o conjunto probatório carreado aos autos demonstrou “não haver provas da existência do fato, verificando-se que o ato administrativo que determinou a exoneração do autor é ilegal, contrariando as disposições constitucionais”. De acordo com a defesa, o autor se encontra no conceito “C”, em virtude da supressão ilegal dos 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, correndo iminente risco de ser submetido a outro processo administrativo-disciplinar com penalidade de exoneração. Ademais formulou pedido de tutela de urgência, visando à suspensão do ato de sanção disciplinar que culminou na supressão de pontos do seu conceito funcional, até o julgamento final da lide. Requereu a procedência da ação para declarar-se a nulidade do ato administrativo-disciplinar, com os efeitos decorrentes. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar sua resposta. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Evento 01 – INIC1). Instruíram a inicial os documentos constantes no Evento 1. Em face da certidão constante no Evento 2, o MM. Juiz da 5ª AJME determinou a juntada da certidão de inteiro teor da Ação ordinária n. 1000019-66.2017.9.13.0003, bem como da documentação pertinente, a fim de analisar a existência de litispendência e coisa julgada (Evento 4). Foram juntados documentos pela defesa do autor e também a Certidão de Inteiro Teor da Ação n. 1000019-66.2017.9.13.0003 (PJE), bem como de toda a documentação determinada pelo juízo a quo (Eventos 5 e 6). O MM. Juiz da 5ª AJME corroborou com a alegação defensiva, afastando a incidência de litispendência e da coisa julgada no presente feito, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita e deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do ato de sanção disciplinar decorrentes da SAD de Portaria n. 120.234/16 até o julgamento final da presente ação. Por fim, determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para oferecer resposta, no prazo legal (Evento 16). A Administração Militar informou o cumprimento da decisão judicial que deferiu o pedido liminar de tutela de urgência (Evento 29, OFIC2). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 31). Inicialmente, ressaltou que o processo administrativo instaurado no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, observou todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou que a punição foi pautada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade, não tendo o autor comprovado irregularidades na condução do procedimento administrativo, ou excesso na aplicação da punição e ou supostos prejuízos decorrentes da ilegalidade. Dessa forma, alegou que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito cabe ao autor, consoante inteligência do art. 373 do Código de Processo Civil. Disse que o autor argumentou de forma genérica e abstrata a violação aos princípios da motivação, proporcionalidade e razoabilidade. Quanto à alegada desproporcionalidade na aplicação da punição, alegou que não merece prosperar, visto que o não cumprimento da ordem legal praticada pelo autor se amolda expressamente ao previsto no artigo 14, inciso III, do CEDM. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a anulação de atos viciados depende da demonstração do efetivo prejuízo e salientou que, no caso em tela, não houve prejuízos ao autor, sobretudo porque não restou demonstrada a ilegalidade praticada pela Administração. No tocante à absolvição do autor na esfera penal em decorrência dos mesmos fatos, afirmou que o artigo 935 do CPC consagra a independência relativa das jurisdições cível e criminal. Nesse sentido, ressaltou que a absolvição na esfera penal não enseja a absolvição na esfera administrativa, porquanto um fato pode ser enquadrado como infração funcional sem que seja configurado crime. Disse que a sentença absolutória só refletirá no âmbito administrativo se ficar comprovada a inexistência do fato ou a negativa de autoria e, dessa forma, concluiu que a decisão fundamentada na falta de provas aptas a ensejar uma condenação criminal não restringe o exame da questão na esfera cível. Ademais, alegou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato administrativo, ou seja, consiste em verificar se as formalidades legais foram observadas, não cabendo a apreciação do mérito. Nesse sentido, finalizou que a sindicância administrativo-disciplinar seguiu todos os trâmites legais e encontra-se em total conformidade com os dispositivos do Estatuto que rege os militares do Estado de Minas Gerais. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação. Em síntese, reiterou o argumento de que as provas constantes dos autos demonstram que a administração militar aplicou sanção disciplinar abusiva, desproporcional, sem motivação e razoabilidade. Segundo a defesa, os depoimentos das testemunhas Sd PM Lucas Guilherme de Assis Fernandes e Sd PM Alexandre Fábio da Purificam comprovaram que o autor estava desocupando o alojamento quando foi preso e acusado de descumprir a ordem de desocupação. Salientou que o Ministério Público postulou pela absolvição do autor, sustentando que ele já havia iniciado o cumprimento da ordem e que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sentença absolutória apreciou os fatos e as provas de forma imparcial, razoável e proporcional. Disse que a Administração Militar agiu com excesso, quando optou por sancionar o militar pela prática da transgressão prevista no artigo 14, inciso III (deixar de cumprir ordem), do CEDM. Aduziu que o retardamento no cumprimento da ordem legal, se assim entendesse a administração militar, ensejaria o enquadramento e punição do autor pela prática da transgressão prevista no art. 15, inciso V, do CEDM, não havendo motivação, razoabilidade e proporcionalidade para sustentar a pena disciplinar mais severa. Reiterou os argumentos utilizados na peça (evento 36). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir, pugnando pelo julgamento antecipado do feito (Eventos 43 e 45). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME decidiu o feito conforme se depreende do Evento 47, in verbis: [...] Da leitura da petição inicial (Evento 1, INIC1), confrontada com a contestação (Evento 31) entendo que possui razão o autor, quanto às ilegalidades praticadas pela Administração Militar, as quais foram especificadas no relatório supramencionado. Às razões de decidir que foram expostas na decisão judicial de Evento 16, acrescento o que se segue. É de conhecimento notório que a validade do ato administrativo punitivo disciplinar está vinculada à existência dos motivos elencados na portaria acusatória, por força da teoria dos motivos determinantes. O Comandante de Unidade incorreu em vício de legalidade, porque o ato editado resultou de uma motivação insubsistente, com vício de travisamento. Como o motivo trazido pela Administração Militar para sancionar o militar (descumprimento de ordem legal – art. 14, III, do CEDM) encontra-se carente de fundamentação fática e jurídica, coerente, desconsiderando a totalidade do contexto probatório, que demonstrou que a ordem estava sendo cumprida, ainda que de maneira retardada, tendo o militar sindicado dado início à retirada dos seus pertences do alojamento da Fração de Leandro Ferreira, e que teria buscado uma caminhonete para dar continuidade ao transporte dos pertences, resta nulo o ato punitivo objeto de questionamento na presente demanda, por atipicidade. O Comandante de Unidade chegou a uma conclusão diversa do contexto probatório produzido nos autos da SAD, desconsiderando, assim, as razões defensivas, respaldadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, também militares, presentes no local. A sentença penal absolutória, em relação ao art. 301, do CPM, por atipicidade, reforça este argumento, tendo ficado constatado a ausência de dolo na conduta e que deu início ao cumprimento da ordem, tendo sido considerado que não houve razoabilidade do superior em não aguardar alguns minutos para que o cômodo fosse totalmente desocupado – vide Evento 1, DOC 5, páginas 01 a 04. Tendo o ato decisório apresentado discrepância com as provas produzidas na apuração do procedimento administrativo disciplinar, tenho que configurado nítido desvio de poder. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O acima exposto permite chegar-se à conclusão de que houve desrespeito ao preceito constitucional da legalidade, o que enseja, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, e do art. 13, caput, e seu §1º, da Constituição Estadual, o controle do Judiciário, porque o enquadramento disciplinar se deu de maneira atípica, ensejando, por via de consequência, a decretação de sua nulidade. Dessa forma, confirmou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida e julgou procedente o pedido da inicial para anular o ato de sanção disciplinar decorrente da SAD de Portaria n. 120.234/2016 – 60º BPM, que resultou na prestação de 01 (um) dia de serviço e no decote de 15 (quinze) pontos no conceito funcional do autor, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção do referido ato dos registros funcionais do autor, a devolução dos pontos em seu conceito funcional e a restituição pecuniária pertinente. Extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC/2015. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939/03 e dos honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação, alegando em síntese que o procedimento administrativo observou todas as normas regulamentares que regem esse tipo de apuração. Destacou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato administrativo, ou seja, analisar se o ato se revestiu ou não das formalidades legais, sob pena de violação ao princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Asseverou que, no caso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o exercício do poder disciplinar se apresenta mais evidente e necessário, uma vez que se trata de órgão destinado a executar atividade de segurança, integrante do Sistema de Defesa Social do Estado, gozando de elevada respeitabilidade justamente porque exige alto padrão de disciplina de seus integrantes. Aduziu que tais exigências não se assentam apenas no plano moral ou filosófico, mas na existência de uma norma disciplinar escrita – a Lei Estadual n. 14.310/2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Policiais Militares do Estado de Minas Gerais, a qual, em seu artigo 6º, dispõe que “A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs” Nesse contexto, disse que restou sobejamente demonstrada, nos autos, a transgressão cometida pelo autor, ora apelado, e que o procedimento instaurado seguiu todos os ditames legais Refutou as alegações de falta de proporcionalidade e razoabilidade no caso em tela, ao argumento de ausência de comprovação nesse sentido. Reiterou o argumento de que, no trâmite processual administrativo, foram asseguradas ao acusado, ora apelado, todas as garantias cabíveis, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 notadamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a oportunização de apresentação de defesa, de produção de provas, bem como de interposição de recurso disciplinar, todavia ele não logrou êxito em elidir a conduta que lhe foi imputada. Conclui-se que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, não sendo possível submeter ao Poder Judiciário a análise e discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição do autor, ora apelado. Com tais argumentos, requereu seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão guerreada, a fim de que sejam os pedido formulados na inicial julgados improcedentes (evento 53). A defesa apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Preliminarmente, requereu a inadmissibilidade do recurso de apelação, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC sob o argumento de que o Estado não atacou os fundamentos da sentença e se apresentou em desconformidade com o previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC. No mérito, reiterou os argumentos trazidos em sua peça inicial e na impugnação, sobretudo a ausência de motivação, razoabilidade e proporcionalidade para sustentar a pena disciplinar mais severa. Por fim, requereu seja inadmitido o recurso de apelação e, no mérito, seja negado provimento ao apelo (Evento 59). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eméritos julgadores, da análise do presente recurso de apelação, entendo que não merecem acolhimento as razões apresentadas pelo Estado de Minas Gerais. Primeiramente, entendo que a apelação não merecia ser conhecida, uma vez que o réu se utilizou somente de alegações genéricas, sem impugnar de forma concreta os fundamentos da decisão recorrida. Não foi feita referência aos fundamentos expressos na sentença sobre a atipicidade de conduta e o desrespeito ao preceito constitucional da legalidade. Sendo assim, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, a presente apelação não deverá ser conhecida, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Uma vez já ultrapassada a fase de admissibilidade de recurso, tendo em vista a votação manifesta dos eminentes desembargadores relator e vogal, passo à análise do mérito. Quanto às razões de reforma apresentada pelo Estado de Minas Gerais, entendo que não são suficientes para desconstituir o entendimento adotado pelo meritíssimo Juízo “a quo”. De fato, a validade do ato administrativo punitivo disciplinar está vinculada à existência dos motivos elencados na portaria acusatória, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 força da teoria dos motivos determinantes. Para tanto, há de se manter a exata correlação entre os fatos e o devido enquadramento disciplinar. No caso, o comandante de Unidade incorreu em vício de legalidade, desconsiderando a totalidade do contexto probatório, que demonstrou que a ordem estava sendo cumprida, ainda que de maneira retardada, tendo o militar sindicado, ora apelado, dado início à retirada dos seus pertences do alojamento da Fração de Leandro Ferreira/MG, e teria buscado uma caminhonete para dar continuidade ao transporte dos pertences. Coaduno com o entendimento do meritíssimo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), no sentido de estar nulo o ato punitivo objeto de questionamento na presente demanda, por atipicidade, porque o ato editado resultou de uma motivação insubsistente, uma vez que apelado não descumpriu uma ordem legal, na forma prevista para o tipo transgressional do art. 14, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Corrobora com esse entendimento a sentença penal absolutória, em relação ao art. 301 (desobediência) do Código Penal Militar, por atipicidade de conduta (Evento 1, DOC 5, páginas 01/04), com o fundamento de ausência de dolo na conduta, porque o apelado havia dado início ao cumprimento da ordem, e falta de razoabilidade por parte do superior em não aguardar 30 minutos a uma hora para que o cômodo fosse totalmente desocupado. Em análise dos presentes autos, estou convencido de que a punição aplicada ao militar se mostra desproporcional, pouco razoável e fere o princípio da legalidade, por descaracterizar a essência do ato administrativo-disciplinar, que é de se verificar a correlação entre o fato e o enquadramento disciplinar, com prova efetiva da existência da conduta transgressional, e de se aplicar medida repressora adequada para preservar a disciplina, quando esta houver sido ofendida (art. 23 do CEDM). Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para manter a anulação do ato de sanção disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria nº 120.234/2016- 60º BPM, que resultou em 01 (um) dia de prestação de serviço e em decote de 15 (quinze) pontos no conceito funcional do militar, com a determinação de, ainda, retirar-se qualquer menção ao referido ato nos registros funcionais do apelado e proceder-se à devolução dos pontos em seu conceito funcional, bem como de se restituírem-se valores pecuniários pertinentes. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR VENCIDO Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do presente feito, entendo que as razões de apelação merecem ser acolhidas, uma vez que a punição imposta ao Cb PM Adenízio Geraldo Campos, através da Sindicância Administrativo- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Disciplinar de Portaria n. 120.234/2016 – 60º BPM, foi determinada por autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais no referido procedimento, não sendo possível submeter ao Poder Judiciário a análise e a discussão acerca do mérito do ato administrativo-disciplinar imposto ao apelado. Como se sabe, o exame do ato administrativo realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Carta Magna. Cumpre ainda registrar que a legalidade em sentido amplo envolve a análise dos motivos determinantes para a prática do ato, evitando-se abusos, arbitrariedades e incongruências entre a razão e a conclusão ou a finalidade da manifestação da vontade estatal. Sobre a matéria leciona Hely Lopes Meirelles: O ilícito penal é mais que o ilícito civil e o ilícito administrativo. A sentença criminal que absolve um réu por ausência de culpabilidade criminal apenas declara que não há ilícito penal a punir. Mas tal declaração não afasta a possibilidade da existência de ilícito civil no ato do servidor, o que poderá ser apurado e declarado na ação ordinária de indenização que lhe for movida. Por igual, essa absolvição penal não impede que a Administração apure em processo interno a existência de ilícito administrativo e, em consequência, lhe aplique a pena disciplinar correspondente. (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 642). G.N. Cito ainda os ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho no mesmo sentido: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Na mesma esteira, é sedimentado o entendimento dos Tribunais Superiores: RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTRADO. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 1. A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Precedentes. 2. Segundo o firme posicionamento doutrinário e jurisprudencial, as esperas administrativa e penal são independentes, o que permite à Administração impor punição administrativa ao servidor, independente de anterior julgamento no âmbito criminal, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese. Precedente. (STJ – Rcl: 2162 PR 2006/0080139-2, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 10/04/2013, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2013) MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. SERVIDOR. DEMISSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. Inviável discutirem-se questões que demandam dilação probatória em autos de mandado de segurança. No que diz respeito ao controle de atos administrativos, o Poder Judiciário está limitado a examinar somente os aspectos inerentes à legalidade e à moralidade, sendo-lhe vedada a incursão na questão meritória. Observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ordem denegada. (STJ, MS 10362/DF, Rel Min. José Arnaldo da Fonseca, 3ª Seção, DJ 10/08/2005). Partindo dessas premissas, temos que, no caso em tela, o apelado, em 07/10/2016, através do Painel Administrativo, recebeu ordem expressa do comandante do 60º BPM, Ten Cel PM Paulo Sérgio da Silva, para que desocupasse o alojamento do Quartel até às 12h do dia 1º/11/2016 (Evento 1, DOC7, pág.26). Por ordem do subcomandante do 60º BPM, o 2º Ten Robson Lacerda, então comandante do Pelotão de Pitangui, que respondia também pelo comando de Leandro Ferreira/MG, na data determinada para a desocupação do alojamento, deslocou-se a esta Fração Militar a fim de verificar o cumprimento do que fora determinado ao Cb PM Adenízio Geraldo Campos. As testemunhas inquiridas no auto de prisão em flagrante do Cb PM Adenízio Geraldo Campos deixam claro o descumprimento da ordem, ou seja, o alojamento da Fração de Leandro Ferreira/MG não fora desocupado no horário estipulado pelo Comandante do 60º BPM, senão vejamos: Lucas Guilherme de Assis Fernandes no APF – págs. 12/13, Evento 1, DOC7 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 [...] que o Ten Lacerda havia lhe reportado que iriam verificar a desocupação do alojamento pelo Cb Campos; que chegou na Fração PM de Leandro Ferreira por volta de 12h10min; Que havia no Destacamento PM somente o Sd Fábio, militar este que encontrava-se de serviço; que em seguida, o Ten Lacerda chamou o depoente e também o Sd Fábio para verificarem se o alojamento havia sido desocupado; Que verificou que haviam objetos dentro do alojamento, tais como: “malas, ventilador e cama”; Que após cerca de 15 a 20 minutos que haviam chegado à fração PM o Cb Campos chegou na porta do Destacamento; que nesse momento foi retirar a viatura que encontrava-se na porta da Fração, para que o Cb Campos adentrasse com a caminhonete; Que não visualizou o Cb Campos desembarcar da caminhonete, pois estava estacionando a viatura PM do lado de externo ao Destacamento; Que enquanto estacionava a viatura do lado de fora do Destacamento, o Sd Fábio permaneceu do lado interno do Quartel; que após estacionar a viatura, permaneceu próximo ao portão de entrada da Fração PM; Que foi solicitado pelo Ten Lacerda, juntamente com o Sd Fábio para comparecer próximo ao alojamento, local onde também se encontrava o Cb Campos; Que, conforme o Ten Lacerda, o Cb Campos encontrava-se preso [...] Que não se recorda se o Ten Lacerda adentrou ao alojamento ocupado pelo Cb Campos, que havia uma mala estilo de viagem, que se encontrava no chão e fechada; que havia uma sacola em cima da mala; que segundo o depoente, deu a entender que os objetos encontrava-se preparados para a mudança; Que a cama encontrava-se montada; que segundo o Sd Fábio o Cb Campos iria buscar uma caminhonete para realizar a retirada dos materiais do alojamento da Fração PM [...]. Alexandre Fabio da Purificação, págs. 14/15, Evento 1, DOC7 [...] Que por de 12h, o Ten Lacerda chegou ao Destacamento PM juntamente com o Sd Lucas; Que o Ten Lacerda ao chegar na Fração PM e perguntou se o Cb Campos havia retirado os pertence do alojamento da Fração PM; Que o depoente respondeu que estava sendo providenciada a caminhonete para retirar os pertences do alojamento; Que nesta data, na parte da manhã, o Cb Campos havia embalado os materiais para a retirada, saindo do Quartel PM por volta de 11h00min; que deslocou juntamente com o Ten Lacerda e Sd Lucas até o alojamento ocupado pelo Cb Campos, onde a porta encontrava-se fechada e não trancada; Que visualizou que os pertences do Cb Campos encontravam-se no interior do alojamento; Que guarda-roupa, geladeira, cama, sacola e mala fechada; Que o guarda-roupa não encontrava-se desmontado; Que a cama encontrava-se montada; Que haviam objetos no chão, bem como em cima a cama; Que havia um ventilador ligado no interior do alojamento, tendo o Ten Lacerda, determinado ao depoente que adentrasse para desligar o ventilador; Que quando o Cb Campos chegou na porta da Fração, aproximadamente 5 a 10 min após a chegada do Ten Lacerda do Destacamento; Que quando da chegada do Cb Campos, encontrava-se com o Ten Lacerda, próximo ao alojamento; Que o Cb Campos adentrou com a caminhonete pelo portão da garagem; Que visualizou o Cb Campos desembarcar, e cumprimentar o Ten Lacerda, tendo o Cb Campos caminhado na direção do alojamento; Que não observou se o Cb Campos tomou posição de sentido; Que no momento em que o Cb Campos adentrou no alojamento, visualizou o Ten Lacerda chamá-lo, tendo o depoente nesse instante deslocado para a cozinha e posteriormente para o portão de entrada da Fração; Que não visualizou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 gestos, nem ouviu entonação de voz seja do Ten Lacerda, nem do Cb Campos; Que o Ten Lacerda chamou pelo depoente e pelo Sd Lucas, tendo informado que estava dando voz de prisão ao Cb Campos; Que acredita, que o Cb Campos permaneceu alojado por pelo menos 06 meses; Que não tem conhecimento do motivo da revogação da ocupação do alojamento pelo Cb Campos [...] Em sede de SAD, as referidas testemunhas confirmaram que, após as 12h do dia 1º/11/2016, o Cb PM Campos ainda não havia retirado os seus pertences do alojamento da Fração de Leandro Ferreira/MG, restando incontroverso o descumprimento da ordem (págs. 27/30, do Evento 1, DOC8). No mesmo sentido, foram as declarações do 2º Ten Robson Lacerda, que figurou como condutor do Auto de Prisão em Flagrante. O Oficial esclareceu que, naquela data (1º/11/2016), chegou à Fração após as 12h10min, horário no qual o Cb PM Campos já deveria ter desocupado o alojamento, todavia constatou que ainda ocupavam a instalação “um guarda-roupas, uma cama, colchão, uma bolsa, um ventilador ligado”. Ao meu entendimento, o fato de ter sido o apelado absolvido, na esfera criminal, por atipicidade de conduta, não interfere na esfera administrativa. Conforme demonstrado alhures, o fato de ter concluído o douto Conselho de Justiça que não houve dolo na conduta do acusado para a configuração do tipo penal previsto no art. 301 do Código Penal Militar não exime, por si só, a possibilidade de responsabilização na esfera administrativa, como ocorreu no caso em tela. No âmbito administrativo, constou, na Portaria da Sindicância Administrativo-Disciplinar, a seguinte acusação: [...] II – de acordo com o contido na mensagem, o alojamento da fração PM, deveria ter sido desocupado até 01Nov16, às 12 horas, pelo militar autuado, que se mantinha alojado no Quartel. Contudo, durante a fiscalização pelo Comandante de Pelotão, por volta das 12h16min, foi verificado que a ordem não havia sido cumprida; Ao contrário do que alegou a defesa do apelado, extrai-se, da solução da Sindicância Administrativo-Disciplinar, que a punição imposta restou devidamente motivada, senão vejamos: [...] II – Iniciada a apuração foram inquiridas as testemunhas Sd PM Lucas Guilherme de Assis Fernandes, fls. 12, 13, 59 e 60 e Sd PM Alexandre Fábio da Purificação fls. 14, 15, 61 e 62, os quais tiveram depoimentos alinhados, narrando em síntese, que o oficial supervisor 2º Ten PM Robson Lacerda de Paula, chegou ao DST PM de Leandro Ferreira por volta das 12h10min, que deslocaram até o alojamento da fração e viram um ventilador ligado e pertences do sindicado, descrevendo alguns pertences, inclusive um refrigerador, cama e guarda-roupa, os quais eram de propriedade do sindicado, porém, alegaram ambas as testemunhas que não presenciaram a conversa entre o oficial supervisor e o sindicado e o eventual tratamento anti regulamentar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 III – cotejando os autos do aludido processo, vê-se que realmente o sindicado não cumpriu a ordem a ele imposta pelo Comandante do 60º BPM, conforme ressai da prova documental acostada nos autos, fls. 26 e 27. Oportunizado ao sindicado o postulado da ampla defesa e o exercício do contraditório, este apresentou 01 (uma) Razão Escrita de Defesa patrocinada por defensor legalmente constituído, fls. 69 a 83, alegando o advogado em extensas teorias jurídicas as quais não atacaram o mérito do fato. Seguindo em análise da defesa apresentada, foi alegado, que a conduta de desobedecer ordem por parte do sindicado, não deve ser considerada, pois, não há todos os elementos da desobediência, bem como não houve dolo por parte do sindicado. Alegação não assiste a defesa, tendo em vista que a Instrução Conjunta de Corregedoria 01/2014, no §3º do artigo 6º, diz que para configurar a transgressão de descumprimento de ordem basta ser omisso, neste sentido, vemos nas fls. 26 e 27, que ninguém menos que o Comandante do Sindicado à época dos fatos apurados, no dia 07 de outubro de 2016, comunicou ao Cb PM Campos, via Painel Administrativo, que a autorização precária para ficar no alojamento do quartel, foi revogada e que deveria ser desocupado até as 12h do dia 01 de novembro de 2016, sendo que no dia 09 de outubro de 2016, o sindicado leu a ordem e às 12h10 do dia 01 de novembro daquele ano, os pertences do sindicado ainda estavam no dito alojamento. Neste contexto, não há em que se falar em dolo, no mínimo o sindicante foi omisso em não cumprir a ordem no espaço de 23 (vinte e três) dias, levando em consideração a data em que o investigado tomou conhecimento, caso isso não configurar omissão, se traduz em consequente desdém com a autoridade constituída; - (Evento 1 – DOC10, págs. 13/16). Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade por ausência de vinculação entre os motivos elencados na portaria acusatória e a sanção imposta. Outrossim, não há que se falar em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade da sanção imposta, primeiramente porque o ato administrativo-disciplinar publicado no BI n. 024 de 16/08/2017 demonstra que o apelado foi enquadrado na transgressão disciplinar de natureza média, prevista no art. 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/20002, com a sanção de prestação de 1 (um) dia de serviço e decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional, determinada em observância aos critérios estabelecidos nos arts. 16 e seguintes da mesma lei, inclusive, com o reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes. Além disso, temos que ao apelado foram dados 24 (vinte e quatro) dias para o cumprimento da ordem, prazo este razoável e suficiente para a desocupação do alojamento. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença a quo e manter íntegro o ato administrativo-disciplinar imposto ao Cb PM Adenízio Geraldo Campos, decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 120.234/2016 - 60º BPM. Inverto o ônus da sucumbência, devendo, todavia, o pagamento ficar suspenso nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50, por terem sido concedidos ao apelado os benefícios da justiça gratuita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também reformar a sentença de primeiro grau e manter incólume o ato administrativo hostilizado. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, SORTEADO Srs. desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao relator, acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Jadir Silva. No que diz respeito à preliminar, entendo que o recurso deve ser conhecido. O fato de o recorrente não ter feito arrazoado adequado lhe traz prejuízo ao exame de mérito e não repercute na admissibilidade do recurso. Entendo que a absolvição proferida no processo criminal, com base na alínea "b" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, indica que a conduta do militar não constituiu desobediência. A infração penal tem a mesma configuração da infração administrativa, pelo que entendo que o recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais não deve ser provido. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, SORTEADO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador Jadir Silva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator para o acórdão